Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. COMUNICAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RISCOS DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras assumem os riscos da própria atividade, dentre os quais a falha de segurança ou na adoção de medidas que possam prejudicar seus correntistas mesmo após serem informados do risco de fraude.
2. O correntista, despojado de valores da sua conta de depósito, em razão de fraude cometida por terceiros, tem assegurado o direito à reparação dos danos suportados.
3. Demonstrada a ocorrência de caso fortuito interno, representado pela falha na prestação de serviços pela instituição bancária, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo ato ilícito e o dever de indenizar.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.